Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49436708 e 50792187, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 48301130. O exequente consignou também que ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FABIO COSTA IGNACIO renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 49436708). Pois bem. As planilhas de ID: 48301130 merecem reparos, haja vista que não houve o decote, nos créditos do substituído CARLOMAM BATISTA GONÇALVES, das parcelas a partir de dezembro de 2000, conforme decidido no ID: 41268390. Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos valores referentes ao substituído CARLOMAM BATISTA GONÇALVES (ID: 48301130 - Pág. 7) e relativos aos honorários da execução. Antes, porém, certifique-se o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0018351-40.2009.807.0000. Brasília, 4 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador